Tribunal: TJSP
Processo: 1500658-18.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500658-18.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEFERSON
BRAGA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500658-18.2018.8.26.0228 -Voto no 10240
2
VOTO no 10240
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500658-18.2018.8.26.0228
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal Foro Regional V
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Xisto Albarelli Rangel Neto
APELANTE: Jeferson Braga da Silva
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Jeferson Braga da
Silva, contra a r. sentença de fls. 137/142 (publicada em audiência realizada
aos 26 de setembro de 2019), cujo relatório se adota, que o condenou como
incurso nas penas do artigo 306, caput, c.c. artigo 298, inciso III, ambos da Lei
no 9.503/97, a 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial
aberto, a 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, além da suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor, ou proibição para obtê-la, pelo
período de 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias, substituída a pena privativa
de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, por
insuficiência de provas, ou por ausência de materialidade, uma vez que “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500658-18.2018.8.26.0228 -Voto no 10240
3
tipicidade do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, do Código
de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei no 11.705/08, exige a
prova da concentração de álcool no sangue, aferida por meio de exames de
alcoolemia, de sangue ou por bafômetro, não podendo ser suprida por outros
elementos de prova, nem sequer indiciários” (sic, fls. 159/166).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 169/175), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento (fls. 184/187).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 02 de novembro de 2018, por volta
das 21h45, no local indicado na denúncia, o apelante “conduzia o automóvel
marca GM, modelo Celta 4P Spirit, ano 2007/2008, cor vermelha, placas DWL
2416/São Paulo-SP, com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool e sem habilitação para condução de veículos.
Apurou-se que o denunciado consumiu bebida alcoólica e, ainda
assim, assumiu a direção de seu veículo. Ao trafegar pela Avenida Doutor
Assis Ribeiro, altura do numeral 10.000, nesta cidade, Jeferson efetuou uma
ultrapassagem indevida, invadiu a contramão de direção e abalroou o
automóvel marca Chevrolet, modelo Onix 1.0 MT JOY, ano 2017/2018, cor
preta, placas PZQ 1089/São Paulo-SP, pertencente a Marcelly Pinheiro
Moitinho, que trafegava regularmente na via pública.
Policiais militares acionados para atender a ocorrência notaram
que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, sobretudo odor
etílico, coordenação motora prejudicada, fala desconexa, sonolência e olhos
avermelhados. Não foi realizado o teste do etilômetro.
Encaminhado ao IML, onde também se recusou a fornecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500658-18.2018.8.26.0228 -Voto no 10240
4
sangue para análise, o exame clínico realizado cerca de duas horas após o
acidente revelou no denunciado hálito acentuadamente etílico, vestes
desordenadas, atitude agressiva, marcha ebriosa, pupila reagindo mal à luz,
consciência obnubilada, memória falha, atenção e concentração dispersivas,
desorientação espacial, pulso rápido e funções sensoriais alteradas. Além
disso, a perda de coordenação (ataxia) foi verificada nos testes index-index,
index-nariz e calcanhar-joelho (fls. 50/52), levando o perito a atestar a
embriaguez do denunciado.
Além disso, o increpado não era habilitado para a condução de
veículos” (sic, fls. 67/68).
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante,
comprovada por meio do laudo pericial de verificação de embriaguez, que
descreveu diversos sinais e sintomas correspondentes, tais como “hálito
acentuadamente etílico, vestes desordenadas, atitude agressiva, marcha
ebriosa, pupila reagindo mal à luz, consciência obnubilada, atenção e
concentração dispersivas, dificuldade de fixar memória, desorientação no
espaço, funções sensoriais alteras, pulso rápido”, além da informação de que
o apelante “refere ingestão de bebidas alcoólicas há aproximadamente 03
horas” (sic, fls. 50/52).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.
A testemunha Marcelly Pinheiro Moitinho relatou, em depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500658-18.2018.8.26.0228 -Voto no 10240
5
prestado na fase policial, que “na data de hoje, volta das 21h30min,
encontrava-se conduzindo o veículo de sua propriedade, um GM/Ônix, de
placas PZQ-1089, de São Paulo/SP, em uma ponte que dá acesso à Avenida
Assis Ribeiro, próximo do bairro do Jardim Pantanal, quando, repentinamente,
um veículo chocou-se de frente com o seu, tratando-se de um GM/Celta, de
placas DWL-2416, de São Paulo/SP; QUE tem condições de afirmar que o
veiculo em questão deu causa ao acidente ao efetuar uma ultrapassagem
invadindo a pista na contramão de direção; QUE logo após o choque, perdeu a
consciência por alguns segundos; QUE ao retomar a consciência, notou que o
causador do acidente, pessoa que soube tratar-se de JEFERSON BRAGA DA
SILVA estava exaltado, apresentando sinais típicos de embriaguez como forte
odor etílico, ausência parcial de coordenação motora, fala desconexa,
sonolência e vermelhidão nos olhos; QUE por diversas vezes JEFERSON
disse que estava embriagado; QUE acionou a Policia Militar que se fez
presente no local logo em seguida; QUE do evento não sofreu lesões” (sic).
Em juízo, a testemunha manteve o depoimento prestado anteriormente,
acrescentando que o apelante, após o acidente, abordou-a de maneira
agressiva, gritando com ela, cambaleando, “meio torto”, tendo ela relatado que
“era nítido que ele estava bêbado” (sic). Aduziu que o próprio apelante repetiu,
por diversas vezes, que havia bebido, relatando que já havia provocado outro
acidente de automóvel, na mesma semana.
O policial militar Paulo Bispo dos Santos Júnior, por sua vez,
relatou na fase policial que “na data de hoje, por volta das 21h45min, o
depoente e seu colega de farda, Sd PM Abner, componentes da viatura prefixo
M-02213, foram destacados pelo COPOM para atendimento de ocorrência
versando sobre acidente de trânsito sem vítimas na Avenida Assis Ribeiro,
próximo ao Bairro Jardim Pantanal; QUE ao aportarem para o local da
solicitação, depararam-se com dois veículos em choque, um GM/Celta, de
placas DWL-2416, de São Paulo/SP e um GM/Ônix, de placas PZQ-1089, de
São Paulo/SP, o primeiro conduzido pela partes JEFERSON BRAGA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500658-18.2018.8.26.0228 -Voto no 10240
6
SILVA e o segundo por MARCELLY PINHEIRO MOITINHO; QUE de acordo
com o apurado no local, o GM/Celta trafegava sentido Bairro Jardim Pantanal
pela citada via pública, e, ao fazer uma conversão proibida, colidiu com o
veículo GM/Ónix; QUE do evento não restaram lesões corporais; QUE
JEFERSON apresenta sinais visíveis de embriaguez como forte odor etílico,
ausência parcial de coordenação motora, fala desconexa, sonolência e
vermelhidão nos olhos; QUE a equipe policial não dispõe de etilômetro para
aferição do estado de embriaguez; QUE foi necessária a remoção dos
veículos do local para a normalização do intenso trânsito local; QUE diante dos
fatos as partes foram conduzidas a esta Unidade Policial para as medidas
legais cabíveis” (sic). Em juízo, a testemunha confirmou o depoimento
prestado anteriormente, acrescentando que o apelante não possuía
habilitação para dirigir.
No mesmo sentido foram os depoimentos do policial militar Abner
Filisbino Fernandes, prestados em ambas as fases da persecução penal.
O apelante, por sua vez, permaneceu em silêncio na fase policial,
tornando-se revel em juízo, a demonstrar seu total desinteresse pelo deslinde
da causa.
Conforme a redação dada pela Lei no 12.760 de 21 de dezembro
de 2012 (“nova Lei Seca”), basta para comprovar a existência do crime que o
agente esteja dirigindo o veículo com a capacidade psicomotora alterada, em
razão da influência do álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência, sendo que a existência dos sinais que comprovem essa
alteração na capacidade motora poderá ser obtida mediante exame clínico,
perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito
admitidos.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500658-18.2018.8.26.0228 -Voto no 10240
7
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CRIME
DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA
CAPACIDADE PSICOMOTORA DO CONDUTOR
DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO POR QUALQUER
MEIO DE PROVA. ART. 306, §§ 2o E 3o, DO
CÓDIGO
DE
TRÂNSITO
BRASILEIRO
(CTB).
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III - Com
o advento da Lei n. 12.760/2012, o art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997) foi
alterado de forma a tornar dispensável a realização
do teste do bafômetro para a constatação do estado
de embriaguez do condutor do veículo. Assim, a
alteração da capacidade psicomotora do agente
poderá ser verificada mediante exame clínico, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de provas
admitidos, observado o direito à contraprova (...)”
(HC 322611/RS, 5a Turma, Min. Felix Fischer, jg.
01/10/2015, Dje 19/10/2015).
E, in casu, a prova colhida nos autos é farta, ante os depoimentos
seguros, coesos e detalhados das testemunhas, sem se olvidar, ainda, do
laudo pericial de verificação de embriaguez (fls. 50/52), que apontou que o
apelante se encontrava sob efeito de álcool, mesmo horas após os fatos
narrados na denúncia.
Sobre os depoimentos dos policiais, não é muito assinalar que
nada consta dos autos que permita a conclusão de que os policiais tivessem
motivo para incriminar o apelante graciosa e falsamente, merecendo os
depoimentos
total
credibilidade,
conforme
pacífico
entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500658-18.2018.8.26.0228 -Voto no 10240
8
jurisprudencial dominante nos tribunais.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem, não
só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
A propósito:
“2.
Conforme
entendimento
desta
Corte,
o
depoimento de policiais responsáveis pela prisão em
flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo
a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo
legal. Precedentes” (STJ, HC no 276253/RJ, 5a
Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
Outrossim, é cediço que o crime de embriaguez ao volante é
autônomo, de perigo abstrato, prescindindo, portanto, de resultado lesivo.
Assim, o referido delito se consuma no momento em que o agente conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, independentemente de qualquer resultado.
A propósito:
“O crime de embriaguez ao volante é de perigo
abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva
potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz
veículo em via pública com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool ou de outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500658-18.2018.8.26.0228 -Voto no 10240
9
substância psicoativa que determine dependência
Precedentes”
(STJ
-
RHC:
58893
MG
2015/0095501-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI,
Data de Julgamento: 21/05/2015, T5 - QUINTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2015).
Assim sendo, a condenação era mesmo o desfecho natural da
causa.
No que concerne à dosimetria da pena, nada a reparar, porquanto
no primeiro momento foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, “em
razão das consequências do delito, uma vez que a conduta do réu causou
prejuízos a terceiro, conforme podemos observar no laudo pericial de fls.
73-75”, no segundo momento, em razão da agravante prevista no artigo 298,
inciso III, da Lei no 9.503/97 (porquanto o apelante incontroversamente não
possuía, na data dos fatos, “permissão para dirigir ou carteira de habilitação”),
a pena foi exasperada em 1/6 (um sexto), enquanto no terceiro momento, à
míngua de causas alteradoras, foi tornada definitiva em 8 (oito) meses e 5
(cinco) dias de detenção.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, foi fixada a
pena pecuniária em 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal.
Também adotando os mesmos critérios utilizados na fixação da
pena privativa de liberdade, a pena de proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor foi fixada em 2 (dois) meses e 21
(vinte e um) dias.
Adequado o regime menos gravoso imposto, ante a primariedade
do apelante e o quantum da pena imposta, bem como a substituição da pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500658-18.2018.8.26.0228 -Voto no 10240
10
de serviços à comunidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantida a r.
sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator